Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726294-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS EMBARGADO: RICARDO NEUTO TAVARES DESPACHO Manifeste-se a parte embargante a respeito da irregularidade na representação processual suscitada pelo embargado e sobre os documentos juntados (IDs 24545409, 24545410 e 24545411), no prazo de 5 dias. Após, retornem o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator